Tribunal: TJDFT
Processo: 0737515-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737515-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de apreciação de liminar referente ao conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, após declínio da competência pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer (0715979-66.2022.8.07.0018), proposta por IURY MACHADO RIBEIRO, em desfavor de DF e outro, com o escopo de obter a declaração de nulidade do ato administrativo que o desclassificou no concurso público para o provimento do cargo de cirurgião-dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O pedido de concessão de liminar de urgência é no sentido de se determinar que as rés procedam à recolocação do autor, enquanto pessoa com deficiência (PCD), até que se julgue o mérito da ação, permitindo também sua participação das demais fases/etapas do certame como PCD, sub judice. Entretanto, de acordo com a decisão de ID 41234875, e nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, foi determinada a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficaram a cargo do Juízo suscitado, qual seja, JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Portanto, nada a prover sobre o pedido liminar, tendo em vista que o juízo competente para análise das medidas urgentes fora fixado, nos termos da decisão anterior. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 15:12:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador